Tribunal: TRF3
Processo: 5031521-23.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
21/148)

5031521-23.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311.

3. A probabilidade do direito evidencia-se pelas diversas anotações médicas acostadas na inicial da ação originária ind

Inteiro teor:
21/148)

5031521-23.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311.

3. A probabilidade do direito evidencia-se pelas diversas anotações médicas acostadas na inicial da ação originária indicando a necessidade do procedimento cirúrgico para correção da escoliose de que sofre o autor/agravado em decorrência da síndrome de Marfan.

4. O laudo pericial, apesar de afirmar que não há urgência ou emergência para realização do procedimento, provavelmente porque o autor não corre risco de vida, atesta que quanto mais cedo realizar a cirurgia, melhor será o resultado anatômico e funcional, sendo certo que, para o quadro clínico apresentado, a idade de 14 anos para correção é ideal – e o autor está prestes a completar 16 anos. O Sr. Perito confirma que quanto mais perto chegar da maturidade óssea, menor será a correção possível Além disso, outros problemas que decorrem desta deformidade da coluna, como problemas cardíacos, por exemplo, dependem para sua solução primeiro da realização desta cirurgia.

5. O prazo de 120 dias para realização do procedimento, bem como a multa diária de R$1.000,00 são razoáveis, não merecendo qualquer reparo.

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031521-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA DANELLA POLLI - SP298084

AGRAVADO: M. G. A. L.

REPRESENTANTE: SILVIA ABREU

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANA FRIGO PIRES - SP263394-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031521-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA DANELLA POLLI - SP298084

AGRAVADO: M. G. A. L.

REPRESENTANTE: SILVIA ABREU

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANA FRIGO PIRES - SP263394-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público realize cirurgia no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da última intimação, sob pena, a partir do final desse prazo, de multa diária e automática de R$ 1.000,00, a fim de solucionar e/ou minorar a escoliose aguda de que padece o autor/agravado, na linha do que indicado pelos documentos acostados aos autos, mormente pelo laudo pericial produzido em juízo (ID 12529368 do proc. originário).

Argumenta, em síntese, a agravante que não se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela, pois o caso é complexo e demanda a análise de outras especialidades para confirmar a necessidade cirúrgica, além de não haver demonstração da urgência. Insurge-se contra o prazo para a realização do procedimento, bem como contra a multa diária aplicada.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031521-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA DANELLA POLLI - SP298084

AGRAVADO: M. G. A. L.

REPRESENTANTE: SILVIA ABREU

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANA FRIGO PIRES - SP263394-N,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 311:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Com efeito, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

A probabilidade do direito evidencia-se pelas diversas anotações médicas acostadas na inicial da ação originária indicando a necessidade do procedimento cirúrgico para correção da escoliose de que sofre o autor/agravado em decorrência da síndrome de Marfan.

O laudo pericial, apesar de afirmar que não há urgência ou emergência para realização do procedimento, provavelmente porque o autor não corre risco de vida, atesta que quanto mais cedo realizar a cirurgia, melhor será o resultado anatômico e funcional, sendo certo que, para o quadro clínico apresentado, a idade de 14 anos para correção é ideal – e o autor está prestes a completar 16 anos.

O Sr. Perito confirma que quanto mais perto chegar da maturidade óssea, menor será a correção possível

Além disso, outros problemas que decorrem desta deformidade da coluna, como problemas cardíacos, por exemplo, dependem para sua solução primeiro da realização desta cirurgia.

Destarte, entendo estar plenamente comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Por fim, o prazo de 120 dias para realização do procedimento, bem como a multa diária de R$1.000,00 são razoáveis, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311.

3. A probabilidade do direito evidencia-se pelas diversas anotações médicas acostadas na inicial da ação originária indicando a necessidade do procedimento cirúrgico para correção da escoliose de que sofre o autor/agravado em decorrência da síndrome de Marfan.

4. O laudo pericial, apesar de afirmar que não há urgência ou emergência para realização do procedimento, provavelmente porque o autor não corre risco de vida, atesta que quanto mais cedo realizar a cirurgia, melhor será o resultado anatômico e funcional, sendo certo que, para o quadro clínico apresentado, a idade de 14 anos para correção é ideal – e o autor está prestes a completar 16 anos. O Sr. Perito confirma que quanto mais perto chegar da maturidade óssea, menor será a correção possível Além disso, outros problemas que decorrem desta deformidade da coluna, como problemas cardíacos, por exemplo, dependem para sua solução primeiro da realização desta cirurgia.

5. O prazo de 120 dias para realização do procedimento, bem como a multa diária de R$1.000,00 são razoáveis, não merecendo qualquer reparo.

6. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.